Tribunal: STJ
Processo: 0456887-42.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 965133 - SP (2024/0456887-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JEFFERSON GIANGARELLI DE BARROS (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA - SP479016
LAERTE HENRIQUE VANZELLA PEREIRA - DF081397
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS.
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NAO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. O Tribunal de origem considerou inaplicável a
causa de diminuição de pena devido à quantidade de
droga apreendida, histórico infracional do réu e
circunstâncias do delito, que evidenciam dedicação à
atividade criminosa.
3. A questão em discussão consiste em saber se a
quantidade de droga e as circunstâncias do delito
justificam a não aplicação da causa de diminuição de
pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006.
4. Outra questão é se a decisão agravada poderia ser
reformada sem a impugnação específica dos
fundamentos que a sustentam.
5. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia.
6. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49978092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:28
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 2a0f30a7-a31b-40e5-9456-7a87ee00d436

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49978092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:28
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 2a0f30a7-a31b-40e5-9456-7a87ee00d436

AgRg no HABEAS CORPUS No 965133 - SP (2024/0456887-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JEFFERSON GIANGARELLI DE BARROS (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA - SP479016
LAERTE HENRIQUE VANZELLA PEREIRA - DF081397
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS.
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NAO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. O Tribunal de origem considerou inaplicável a
causa de diminuição de pena devido à quantidade de
droga apreendida, histórico infracional do réu e
circunstâncias do delito, que evidenciam dedicação à
atividade criminosa.
3. A questão em discussão consiste em saber se a
quantidade de droga e as circunstâncias do delito
justificam a não aplicação da causa de diminuição de
pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006.
4. Outra questão é se a decisão agravada poderia ser
reformada sem a impugnação específica dos
fundamentos que a sustentam.
5. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia.
6. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49686573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:39
Código de Controle do Documento: c1a1386f-d426-4e67-9974-f395f1f04743

Trata-se de agravo regimental interposto por JEFFERSON
GIANGARELLI DE BARROS contra a decisão de fls. 280-284, em que não se
conheceu do habeas corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa reitera os mesmos argumentos da
inicial do
, deixando de impugnar especificamente os
habeas corpus
fundamentos da decisão agravada.
Busca a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 no patamar
de 2/3 com a consequente fixação do regime aberto e posterior substituição da
pena restritiva de direitos.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 280-284):
Inicialmente, a despeito do não cabimento deste
, utilizado
writ
como substituto de recurso próprio, procedo à análise do feito, a
fim de verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal.
A Corte de origem, ao examinar o pleito atinente à causa
especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006, assim se manifestou (fls. 122-125):
Na terceira fase, acertadamente deixou de ser aplicado
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,
tornando- se a pena em definitiva.
Registre-se que o artigo em comento versa sobre a figura
do “tráfico privilegiado”, também conhecida como
“traficância menor” ou “traficância eventual”, estabelecendo
a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se
dedique às atividades criminosas, nem integre organização
criminosa.
Assim sendo, a causa de diminuição constante no artigo
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 deve ser aplicada àquele
que tenha praticado o delito de maneira isolada, sendo um
fato atípico em sua vida, embora penalmente punível. A
aplicação da causa de redução possui um caráter
excepcional, quando constatado não haver dúvidas de que
o réu praticou o ato de modo não contumaz e habitual.
Apesar de o sentenciado ser primário, tinha em depósito e
trazia consigo relevante quantidade de drogas e as
circunstâncias do fato – realizar o tráfico de drogas em
imóvel adaptado para tal prática delitiva, de forma a
dificultar eventual abordagem policial, contando a
Documento eletrônico VDA49686573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:39
Código de Controle do Documento: c1a1386f-d426-4e67-9974-f395f1f04743

residência, inteiramente fechada, com uma porta “blindex”,
justamente para possibilitar a visualização de eventual
aproximação de policiais, além de tal moradia já ser
conhecida como ponto de venda de drogas antigo na
cidade, o que é robustecido pela observação de compra
por cinco usuários durante a campana realizada, além da
apreensão de diversos apetrechos comumente utilizados
na traficância, como faca com resquícios de entorpecentes
(laudo pericial de fl. 93), rolo de papel plástico (fl. 18), e da
expressiva quantia em dinheiro (R$ 1.156,00 fl. 86)
apreendida com o acusado, a apontar não se tratar de um
neófito na mercancia espúria - revelam que o acusado faz
de tal prática habitual, dedicando-se à atividade criminosa.
[...]
De mais a mais, o acusado ostenta dois registros pretéritos
de passagem pela Vara da Infância e da Juventude por
atos infracionais relativos a entorpecentes (0000606-
91.2017.8.26.0047; 1501184-72.2020.8.26.0047 fl. 39),
além de outros relativos a condutas contra o patrimônio
(0000991- 68.2019.8.26.0047; 0004572-62.2017.8.26.0047
fl. 39), circunstância a evidenciar sua propensão a
atividades criminosas, e, por tal, incompatível com a
benesse do § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.
[...]
Logo, no presente caso, dadas a particularidades
expostas, inaplicável seria a causa de diminuição de pena
do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o uso da
quantidade e da natureza da droga para elevar a pena-base e
afastar o redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não
constitui
quando há nos autos outros elementos que
bis in idem
evidenciam a habitualidade delitiva, como na espécie.
No caso dos autos, o Tribunal estadual entendeu que a
quantidade de droga apreendida (569,05 g de maconha e 7,53 g
de haxixe), aliada ao histórico infracional do paciente e às
circunstâncias do delito – "[...] realizar o tráfico de drogas em
imóvel adaptado para tal prática delitiva, de forma a dificultar
eventual abordagem policial, contando a residência, inteiramente
fechada, com uma porta 'blindex', justamente para possibilitar a
visualização de eventual aproximação de policiais, além de tal
moradia já ser conhecida como ponto de venda de drogas antigo
na cidade, o que é robustecido pela observação de compra por
cinco usuários durante a campana realizada, além da apreensão
de diversos apetrechos comumente utilizados na traficância,
como faca com resquícios de entorpecentes (laudo pericial de fl.
93), rolo de papel plástico (fl. 18), e da expressiva quantia em
Documento eletrônico VDA49686573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:39
Código de Controle do Documento: c1a1386f-d426-4e67-9974-f395f1f04743

dinheiro (R$ 1.156,00 – fl. 86) [...]" (fl. 123) –, evidenciam a
dedicação do apenado a atividades criminosas, o que obsta o
reconhecimento da mencionada causa de diminuição.
Assim, não há ilegalidade na aplicação da pena, pois a Corte de
origem rechaçou a incidência da benesse com base em
fundamentos diversos, entendendo que a réu não satisfaz as
exigências previstas no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
[...]
Ademais, a desconstituição do julgado impugnado demandaria o
reexame fático-probatório dos elementos constantes dos autos,
providência inadmissível nesta via estreita, mormente por ter
sido observado, no caso em testilha, o princípio do livre
convencimento motivado, consoante anteriormente delineado.
[...]
No que tange ao regime inicial de execução da pena, a despeito
da quantidade de reprimenda imposta ao paciente, mantenho o
regime prisional fechado, ante a presença de circunstância
judicial desfavorável, conforme disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal.
[...]
Por fim, mantida a sanção final tal como fixada, fica prejudicado
o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Nesse sentido: AgRg no HC n. 847.042/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
4/3/2024
11/3/2024
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento do pedido, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e, por
analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
Documento eletrônico VDA49686573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:39
Código de Controle do Documento: c1a1386f-d426-4e67-9974-f395f1f04743

arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
13/5/2024
15/5/2024
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-
se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise
do tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no
HC n. 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. em
, DJe de
)
2/8/2022
10/8/2022
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
13/5/2024
16/5/2024
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Apesar do inconformismo do agravante, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, pois se encontra alinhada à
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, ao reconhecer que o critério da
quantidade e da natureza da droga utilizado para aumentar a pena-base e
afastar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
não configura
, desde que estejam presentes nos autos outros
bis in idem
elementos que evidenciem a habitualidade delitiva, como ocorre no presente
caso.
Documento eletrônico VDA49686573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:39
Código de Controle do Documento: c1a1386f-d426-4e67-9974-f395f1f04743

O Tribunal de origem considerou que a quantidade de droga
apreendida (569,05 g de maconha e 7,53 g de haxixe), o histórico infracional do
agravante e as circunstâncias do delito, como o tráfico em um imóvel adaptado
para dificultar a abordagem policial e a residência já conhecida como ponto de
.
venda de drogas, evidenciam a dedicação do apenado à atividade criminosa
Além disso, foram encontrados apetrechos de traficância e valor
significativo em dinheiro, o que impede a aplicação da causa de diminuição da
pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Todos esses elementos são suficientes para a não aplicação da
minorante vindicada pelo agravante e a manutenção do regime fixado na
condenação.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49686573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:39
Código de Controle do Documento: c1a1386f-d426-4e67-9974-f395f1f04743

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 965.133 / SP
Número Registro: 2024/0456887-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002381420248260580 21260832024 434212024
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA - SP479016
LAERTE HENRIQUE VANZELLA PEREIRA - DF081397
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JEFFERSON GIANGARELLI DE BARROS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFFERSON GIANGARELLI DE BARROS (PRESO)
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA - SP479016
LAERTE HENRIQUE VANZELLA PEREIRA - DF081397
Documento eletrônico VDA49935871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:34:08
Código de Controle do Documento: 29a35747-ab07-4d55-8249-f72d07489260

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/08/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:34:08
Código de Controle do Documento: 29a35747-ab07-4d55-8249-f72d07489260